Tribunal: STF
Processo: AI 560687
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Taxas de fiscalização, de localização e de
funcionamento. Município de Belo Horizonte. Constitucionalidade. 4.
Decisão em consonância com precedente desta Corte. RE 220.316, Rel.
Ilmar Galvão, Pleno, DJ 26.06.01. 5. Agravo regimental a que se nega
 provimento